Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707315-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA APELADA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se a parte apelante para manifestação quanto a preliminar “da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal” arguida pela parte apelada em contrarrazões de ID 50655483, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator